Tribunal: TJMT
Processo: 1030710-16.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030710-16.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIA MAFALDA LUZ POMPEU - CPF: 688.786.721-49 (APELADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), AYRES DA LUZ - CPF: 007.275.711-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ – EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha.

Por meio do Tema 1074 o STJ firmou a tese que “
(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital que, nos autos da Ação de Inventário nº 1030710-16.2019.8.11.0041, homologou a partilha dos bens deixados por AYRES DA LUZ em favor da herdeira LÚCIA MAFALDA LUZ POMPEU, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados (Id. 145546167).

Em suas razões, de Id. 145546171, o Estado de Mato Grosso argui, preliminarmente, a violação aos artigos 9.º, 10, e 722, todos do CPC e a necessidade de anulação da sentença, em razão de não ter conferido ao apelante a oportunidade de se manifestar nos autos antes da prolação da sentença, de maneira que houve violação ao devido processo legal, ao contraditório, além da ocorrência do cerceamento de defesa, já que o prejuízo seria inconteste em razão do juízo de piso ter homologado a partilha e determinado a expedição de alvará em dissonância ao que foi decidido pelo STJ.

Em seguida, defende a nulidade da sentença por não ter sido observado pelo Juízo o período de suspensão determinado pelo STJ de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no “Tema 1.074”, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Requer, por fim, a reforma da sentença para que a ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 145546173, pelo desprovimento do recurso.

Em parecer de Id. 156360658, a d. representante ministerial, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou
“pelo
provimento
do recurso aviado, para acolher a preliminar arguida pelo apelante, a fim de anular a sentença, e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”, seja proferida nova decisão, ou se, antes disso, constar nos autos certidão de isenção do ITCMD.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal volta-se contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por AYRES DA LUZ em favor da herdeira LÚCIA MAFALDA LUZ POMPEU, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

O Estado de Mato Grosso argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por inobservância do art. 722 do CPC, a qual deve ser rejeitada, pois, na disciplina própria do arrolamento sumário, a Fazenda Pública somente é intimada após a sentença de homologação da partilha.

Sabe-se que a ordem geral de intimação obrigatória nos processos de jurisdição voluntária (CPC, art. 722) é afastada pelo rito específico do processo sucessório em exame.

Do mesmo modo, o apelante não está resguardado pela regra de vedação a decisões surpresas por se tratar de uma garantia das partes do processo (CPC, arts. 9º e 10) e, como ele mesmo reconhece, sua legitimidade recursal provém da condição de terceiro interessado.

Como já reiterado em casos análogos, considerando que até então o apelante não havia participado do feito diante do rito legalmente estabelecido para a espécie ou porque não o fez
sponte
própria, resta descabida a invalidação do ato jurisdicional com base em regra concebida para uma situação totalmente contrária.

Além disso, não se verifica prejuízo para a Fazenda Pública, a sentença impugnada, prolatada sem a sua prévia oitiva.

Sobre o procedimento de arrolamento sumário, preconiza o CPC:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2º Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2º do art. 662 .

“Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1º A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2º O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

Nesse passo, extrai-se dos dispositivos citados acima que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha, no caso de arrolamento de bens.

Cumpre registrar, ainda, que o STJ no julgamento do repetitivo REsp 189652 e REsp 1895486 (Tema 1.074 do STJ), fixou o entendimento que
“(...)No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição e entrega do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015, e 192 do CTN.”

Nesse sentido, é de ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023